Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CIVIL. BLOQUEIO DE CADASTRO E DE REPASSES DO PARCEIRO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de repasses retidos, no importe de R$ 7.906,35.
2. Da preliminar de mantença da r. decisão de 1o grau. A recorrida pugna pela observância da decisão que negou seguimento ao recurso por não ter sido comprovado o recolhimento das custas e do preparo recursal. Incabível a rediscussão de matéria que já fora decidida por meio do acórdão n.o 1600634, em sede de agravo de instrumento, transitado em julgado. Preliminar que se rejeita.
3. A relação jurídico-material entre as partes não é de consumo, porquanto ausente a figura típica de consumidor, segundo a teoria finalista aprofundada, adotada pelo art. 2o do CDC; ainda que se adotasse a teoria maximalista de consumidor, a distribuidora de bebidas não é destinatária do serviço de entrega. Nos termos do art. 421, Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato; haverá violação à função social do contrato quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetiva do contrato. Na espécie, não restou comprovada nenhuma dessas condições. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1434052.
4. Resta incontroverso que a distribuidora de bebidas recorrida teve a conta e os repasses, referentes às vendas realizadas, no total de R$ 7.906,35, bloqueados na plataforma da recorrente; essa, por sua vez, alega suspeita de fraude, em que terceiro estaria simulando compras; contudo, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, conforme inciso II do artigo 373 do CPC/2015. Na hipótese, não foi comprovada a existência de fraude nas operações, em especial quanto à ausência de pagamento pelo usuário, quanto à inexistência do endereço de entrega (uma vez que não houve diligência ao endereço indicado, mas apenas alegações baseadas em imagens extraídas do Google Maps; uma delas capturada em 2018) e também não há provas de que as entregas tenham sido realizadas pelo próprio restaurante. A recorrente ainda argumenta que a recorrida não demonstra a existência de um estabelecimento comercial; no entanto, tal providência caberia à recorrente, antes do contrato ser pactuado. Dessa forma, escorreita a sentença que condenou a recorrente a pagar à recorrida os valores retidos em sua plataforma, relativas à conclusão de 78 (setenta e oito) pedidos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei n.o 9.099/1995.